Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PREGÃO. ELETRÔNICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA. CÂMERAS. VIGILÂNCIA. ATRASO. CONFIGURADO. PRORROGAÇÃO. PRAZO. ENTREGA. MATERIAIS. DISCRICIONARIEDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CELEBRAÇÃO. TERMO ADITIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA. LEGALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial para anular decisão administrativa que aplicou multa por suposto atraso na entrega do objeto do contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da sentença que anulou a decisão administrativa que aplicou multa por atraso na entrega do objeto do contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, as pessoas administrativas devem conservá-lo, nos termos das finalidades predeterminadas legalmente. Assim, o Poder Público ao adquirir ou alienar bens ou contratar a execução de obras ou serviços, deve adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido em conformidade com a lei.
4. A celebração do termo aditivo de prorrogação do prazo para cumprimento de obrigação de entrega de mercadoria não afasta a mora, especialmente se o termo aditivo contiver ressalva neste sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“A celebração do termo aditivo de prorrogação do prazo para cumprimento de obrigação de entrega de mercadoria não afasta a mora, especialmente se o termo aditivo contiver ressalva neste sentido”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; Lei no 8.666/1993, art. 57, 58, inc. I, e 65, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0716002-12.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 22.11.2023; TJDFT, ApCiv 0706721-71.2018.8.07.0018, Rel. Des. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2019; Súmula no 473/STF.